Tribunal: TJSP
Processo: 1016841-88.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41376
Registro: 2020.0000972252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016841-88.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMERCIAL HIDROPAM – SP LTDA., é embargado RONALDO
RICARDO DE SOUZA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41376
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016841-88.2016.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO - 45a Vara Cível
EMBARGANTE: COMERCIAL HIDROPAN SP LTDA.
EMBARGADO: RONALDO RICARDO DE SOUZA
V O T O No 41376
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até
para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, supriu a omissão do anterior julgado, aclarada a
inaplicabilidade do art. 401 do CPC/73 para a hipótese dos autos, com
consequente manutenção do improvimento do apelo interposto pela ré de
ação indenizatória. Sob pretexto de haver obscuridade, alega a ré
embargante discordar das conclusões da Turma Julgadora, mais uma vez
refutando a documentação encartada aos autos como prova do defeito
apontado na inicial, tudo para o fim de obter a improcedência e extinção
da demanda.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41376
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu
manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração
da intenção de desafiar o que foi decidido.
Com efeito, a Turma Julgadora explicitou seu
entendimento no sentido da inaplicabilidade do art. 401 do CPC ao caso
concreto, pois “destacada a inexistência de pedido expresso e específico
de produção de prova”, bem como porque suficientemente demonstrada,
no entendimento do colegiado, a contratação da piscina mediante prova
documental de seu pagamento e a inexistência de controvérsia com
relação ao defeito constatado e à tentativa prévia de solução do
problema.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator